Tribunal: TJDFT
Processo: 0718084-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718084-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 AGRAVADO: MARIA DO CARMO PINTO, DIEGO DE BARROS DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Condomínio Privê Lago Norte I – Etapa 3 em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega que foram incluídos multas e honorários no cumprimento de sentença antes do termo final para a apresentação de eventual impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, sustenta que deve “ser reconhecida a irregularidade da intimação para inclusão de multa e honorários antes do término do prazo legal”. Aduz que, como Márcia Cristina Moreira de Oliveira foi excluída da relação processual, com consequente inversão das verbas sucumbenciais, estas verbas não podem ser atribuídas ao condomínio, mas a Maria do Carmo Pinto, ora agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão, com final provimento do recurso para que seja reconhecida: a) a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença; e b) que não houve condenação do agravante ao pagamento integral da verba sucumbencial. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a primeira tese jurídica expendida pelo recorrente – de que deve ser reconhecida a irregularidade da intimação para inclusão de multa e honorários antes do término do prazo legal – não se reveste de plausibilidade. Transcreve-se, a seguir, o teor da decisão que intimou a parte credora para “para trazer planilha discriminada e atualizada do débito, com os acréscimos da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC” (ID no 227586973 dos autos de origem): “Defiro o pedido de ID 220741392,reservando 50% dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento ao patrono anterior da parte autora. Considerando a decorrência do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 525 do CPC, sem impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para trazer planilha discriminada e atualizada do débito, com os acréscimos da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, bem como para indicar bens à penhora, em 5 dias”. Sendo assim, verifica-se que o magistrado intimou a agravada para acrescentar multa e honorários advocatícios porque o prazo para pagamento voluntário já havia transcorrido. Percebe-se que não se trata do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento, como alegado pelo agravante. Assim, conforme o Enunciado no 517 do colendo STJ: "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”. Entretanto, há plausibilidade em relação ao argumento de a inversão dos honorários de sucumbência não pode ser atribuída a parte agravante. O acórdão de ID no 227586973 dos autos de origem inverteu os honorários de sucumbência, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da ré Márcia Cristina Moreira de Oliveira. Veja-se: “(...) I - Conheço e dou parcial provimento à apelação interposta pelos Réus no Processo 0708136-38.2021.8.07.0001 para reconhecer a ilegitimidade passiva da primeira Ré (MÁRCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA), excluindo-a da relação processual. Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios respectivos, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça”. Nesse contexto, ao se inverter o ônus de sucumbência, o acórdão condenou a parte autora, ora agravada, ao pagamento dos honorários. Ao menos em análise prelibatória, parece ter razão o agravante ao questionar a decisão que estabelece “que o executado é responsável pela totalidade dos honorários de sucumbência”. Por fim, está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O bloqueio de contas bancárias do condomínio pode comprometer seu funcionamento e sua gestão, impedindo o pagamento de fornecedores, funcionários, serviços básicos, manutenção e segurança do condomínio, podendo culminar em prejuízo a todos os moradores. Dessa forma, defiro parcialmente o efeito suspensivo, apenas para suspender o cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator